Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-47.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002021-47.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO DA PARTE E/OU PATRONO SUSCITADO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JULGADOR
A QUO
– RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DO RECURSO ACLARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando a existência de embargos declaração não apreciados pelo Juízo
a quo
, impõe-se o retorno dos autos à origem a fim de que sejam julgados, com a consequente reabertura dos prazos recursais subsequentes, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
COMPACTA COMERCIAL LTDA.
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela no. 1002021-47.2017.8.11.0003, manejados em face de ENERGISA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 170707730).

Em suas razões de Id. 170707739 a apelante sustenta, inicialmente, que embora tenha instado por diversas vezes o Julgador
a quo,
não foram analisados os petitórios de Id. 21504780, 23500514, 47008864, 79771287, em que pretendeu a nulidade da audiência de instrução julgamento designada para o dia 19 de Junho de 2018, às 14h00min.

Sustenta que não houve a intimação do seu patrono para o referido ato, ocasionando o seu não comparecimento, em flagrante cerceamento ao seu direito de produzir a prova oral (testemunhal e depoimentos pessoais da representante da embargada).

Menciona que tal fato foi atestado nos autos pela própria gestora ao certificar que a decisão não foi publicada no Id. 29578998, contudo, o erro não foi analisado pelo r. Juízo
a quo,
mesmo diante aos inúmeros manifestos da apelante, razão pela qual, faz-se necessário o provimento do presente recurso para reformar/anular a sentença, a fim de que os autos voltem à fase instrutória, sendo designada nova data para a realização de audiência de instrução e julgamento.

Sucessivamente, refere que não existe nos autos, qualquer prova da ocorrência de ilícito de sua parte e que a empresa de energia pautou-se em apresentar documentos unilaterais, produzidos exclusivamente por seus prepostos, razão pela qual não merece prevalecer a condenação.

Salienta que, mesmo se assim não o fosse, não pode arcar com os prejuízos por conta de defeitos apresentados no medidor de energia, posto que, a anormalidade encontrada “IRREGULARIDADE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO” é tão somente de responsabilidade da empresa requerida.

Aponta inconsistência nos fundamentos da sentença ao concluir que o lacre do medidor encontrava-se violado no momento da perícia, o que não merece prosperar, haja vista que no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) do dia 13/01/2017, emitido pela própria requerida/apelada, declara que na data do fato haviam lacres na caixa de medição. Esclarece, ainda, quanto ponto que não foi possível ao
expert
atestar a veracidade da possível irregularidade encontrada nas fiscalizações realizadas pela distribuidora de energia, destacando-se que os lacres são instalados pelos seus técnicos.

Registra, por fim, que a empresa de energia não pode compensar seu comportamento moroso em relação a manutenção de seus equipamentos e imputar, pura e simplesmente, de forma unilateral, a irregularidade aos seus consumidores, bem como provável irregularidade apresentada pelo medidor, que resultou numa fatura absurda, pode ser derivada justamente de um erro de leitura ou defeito.

Por tal razão, pugna pelo provimento do recurso no sentido de decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos para a regular instrução, haja vista que não foi analisado os petitórios da apelante de id's 21504780, 23500514, 47008864 e 79771287, para reconhecer a nulidade da audiência de instrução julgamento designada para o dia 19 de Junho de 2018, às 14h00min (id. 13736592 e 13737569), uma vez que não houve a intimação do patrono da apelante para o referido ato.

Caso superada a pretensão preliminar, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada procedente a presente ação.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 170707743, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como já apontado no sumário relatório, a parte recorrente promoveu em desfavor da empresa Energisa a presente demanda visando a declaração da inexistência do débito da cobrança denominada “recuperação de consumo em Kwh” de energia elétrica para a Unidade Consumidora no6/1686308-6, referente ao mês 11/2016, na fatura apresentada em 19.04.2017, do mês de abril de 2017, no valor de R$31.060,12 (trinta e um mil, sessenta reais e doze centavos).

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante, inconformada, aduz, inicialmente, que teve seu direito de defesa cerceado pela ausência de intimação do patrono quanto à audiência de instrumento e julgamento, não tendo, por tal razão, comparecido ao ato, sendo prejudicado.

Da preliminar de cerceamento de defesa.

Verifica-se que, em saneador, foi designada audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 19 de junho de 2018, às 14:00h (Id. 170705639). No referido termo constou as seguintes ocorrências e deliberações:

“OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência. Ausente a parte autora mesmo devidamente intimada nem justificou a sua ausência.

Foi determinada a prova pericial, bem como nomeado perito, o qual não fora intimado conforme se verifica no ID 13713950, assim hei por bem em suspender o presente ato e determino a intimação do Senhor Perito por mandado, devendo as despesas ocorrerem pela empresa ré. Uma vez intimado, cumpra-se os demais termos na decisão constante ID 11373641.

As partes não arrolaram testemunhas.

DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Uma vez realizada a prova pericial, dê-se vista às partes. Autorizo desde já a Senhora Gestora a designar dia e

horário para a entrega de memoriais em cartório, após conclusos para decisão.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Larissa Utzinger Dias Daud, Assessora Jurídica do Gabinete do M.M. Juiz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.”
(Id. 170707653).

Foram opostos embargos de declaração da parte autora, ora apelante, ao Id. 170707679, informando foi intimada por meio do seu patrono, acerca da audiência designada para o dia 19 de Junho de 2018, às 14h00min, apenas tomando conhecimento do referido ato, quando fora intimada acerca de decisão de Intimação (id. 21303528), que designou perícia para o dia 12.07.2019, haja vista, que com a migração do sistema para o PJE, as intimações, são realizadas por meio de diário judicial eletrônico, ante o pedido expresso nos autos, para que toda intimação direcionada ao presente feito, conste o nome do advogado, o que de fato não ocorreu.

Depois ofertou mais dois recursos de embargos de declaração apontando as irregularidades quanto à intimação.

O Juízo
a quo
, considerando o alegado pela parte autora, determinou que fosse certificado pela gestora se devidamente intimada a parte postulante, no prazo legal, tendo como parâmetro o início dos trabalhos periciais. A certidão foi colacionada ao Id. 170707695.

Sobreveio então a sentença de improcedência de Id. 170707695, sem que fossem apreciados os embargos de declaração, não se pronunciando o Juízo
a quo
acerca da suscitada nulidade.

Assim, diante da pendência processual a ser sanada no juízo originário, descabe adentrar na análise das teses apresentadas no vertente recurso, sob pena de supressão de instância.

Dita o artigo 140 do Código de Processo Civil que “
O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico”.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil 1 prevê que cabem embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (iii) corrigir erro material.

Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que permite ao prolator de uma decisão judicial revê-la em alguns aspectos, sanando eventuais imprecisões. Caso entenda pertinentes as alegações trazidas pelos embargantes, compete ao julgador integrar a decisão por ele proferida, a fim de que as partes obtenham a plena prestação jurisdicional.

Ao prolator da decisão embargada compete a análise dos requisitos de conhecimento, bem como da procedência das razões de recurso, ainda que para rejeitá-la diante da impropriedade da via recursal eleita.

Com efeito, os embargos de declaração completam a decisão omissa ou ainda, a esclarece, dissipando obscuridades e contradições. Têm caráter integrativo ou aclaratório. A ausência de exame dos embargos, que têm natureza jurídica de recurso, enseja anulação dos atos praticados a partir de sua juntada aos autos.

Portanto, não submetidos os embargos de declaração opostos pela autora ao julgamento pelo Juízo de primeiro grau, houve negativa de prestação jurisdicional , sendo contrariado o devido processo legal e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que enseja anulação dos atos praticados a partir de sua juntada aos autos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS. Os embargos de declaração completam a decisão omissa ou ainda, a esclarece, dissipando obscuridades e contradições. Têm caráter integrativo ou aclaratório. A ausência de exame dos embargos, que têm natureza jurídica de recurso, enseja anulação dos atos praticados a partir de sua juntada aos autos. Portanto, não submetidos os embargos de declaração opostos pela ré ao julgamento pelo Juízo de primeiro grau, houve negativa de prestação jurisdicional, sendo contrariado o devido processo legal e o artigo 1.022 do CPCl, devendo os autos retornarem ao juízo de origem , a fim de que os declaratórios sejam apreciados RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.”
(TJ-SP - AC: 10112127920218260320 SP 1011212-79.2021.8.26.0320, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 17/06/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DO RECURSO ACLARATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Analisando os autos, constata-se que o autor opôs embargos de declaração, apontando vícios de omissão e contradição na sentença que resolveu o mérito da ação de busca e apreensão, contudo o recurso sequer foi analisado. 2. Com efeito, a prestação jurisdicional do juízo de primeiro grau não restou encerrada, visto que não foram apreciados os embargos declaratórios opostos pelo autor, sendo certo que a pendência processual não pode ser sanada diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 3. Na hipótese vertente, a ausência de julgamento do recurso aclaratório implica na nulidade dos atos praticados a partir de sua juntada aos autos. 4. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em não conhecer do recurso de apelação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam apreciados os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.”
(TJ-CE - AC: 00098036320168060176 Ubajara, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 29/06/2022, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022).

Assim, devem os autos retornarem ao juízo de origem, a fim de que sejam apreciados os embargos de declaração.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO
para decretar a nulidade dos atos praticados a partir da juntada dos embargos de declaração de Id. 170707679.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023